Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019372-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), CARLITO FERREIRA - CPF: 059.622.101-07 (PACIENTE), Ex. Juiz de Direito da 3o Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (IMPETRANTE), RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.403.761-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO EMANUEL MACHADO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019372-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: CARLITO FERREIRA
IMPETRANTE: KAIQUE RIBEIRO MOREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de CARLITO FERREIRA, cuja
prisão preventiva foi mantida
pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa
na sentença
que o
condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
[arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], pelos quais foi apenado com
10 [dez] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.450 [um mil quatrocentos e cinquenta] dias-multa
.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia
19/02/2021
e permaneceu segregado durante toda a instrução processual.

Informa que foi interposto recurso de apelação e que almeja recorrer em liberdade, por entender que a decisão que manteve sua segregação cautelar carece de fundamentação idônea.

Pede a concessão liminar da ordem para que seja imediatamente expedido o alvará de soltura de CARLITO.

A liminar foi indeferida.

Nas informações que prestou, o juízo singular ratificou o decisum atacado e comunicou que a ação penal foi encaminhada a este Sodalício para julgamento do apelo manejado pelo paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CARLITO FERREIRA e RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA foram denunciados em razão de, no dia
19/02/2021
, por volta das 15h30, terem sido flagrados com 35 [trinta e cinco] porções de cocaína (aproximadamente 370,146 gramas) e 1 [um] porção de maconha (6,973 gramas).

Ao homologar o flagrante, após manifestação do Ministério Público, o juízo de origem decretou a prisão preventiva de CARLITO:

“[...] A conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado Carlito Ferreira se mostra necessária para garantia da ordem pública,
diante do histórico de envolvimento em cenário criminoso
, além das circunstâncias que o fato concreto se apresenta nos autos, como a quantidade e a forma como as drogas foram apreendidas, extrapolando o ordinário.”

O histórico mencionado pelo magistrado refere-se a outras ações penais por
tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação, ameaça e violência doméstica
, conforme registros constantes em sua folha de antecedentes criminais.

Ao receber a denúncia, a prisão foi reanalisada e mantida, sob o mesmo fundamento.

Finda a instrução processual, a ação penal foi sentenciada em
22/07/2021
, com a condenação de ambos os réus à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, em fundamentação
per relationem
:

“Diante das condenações de ambos os acusados em regime inicial fechado, este Magistrado
negou-lhes o direito de recorrerem em liberdade, visto que os fundamentos para as custódias se mantêm incólumes, mormente por terem os réus passado toda a instrução processual, presos preventivamente e, ao final, terem sido condenados e submetidos a regime inicial fechado
. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: ‘50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade’”

O impetrante sustenta que não há, na sentença, fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva de CARLITO.

A alegação não procede.

Conquanto de maneira sucinta, a manutenção da prisão cautelar do paciente foi devidamente fundamentada, utilizando-se a técnica
per relationem
, na qual
o juízo sentenciante fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia para garantia da ordem pública
.

Ressalte-se que a possibilidade do emprego da técnica
per relationem
para a manutenção da prisão preventiva na sentença é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar,
ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia
(como ocorreu no presente caso). 3. Na hipótese, tem-se que a sentença reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 24 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 4. Ordem denegada (HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“[...] 4. O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que,
"é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório
" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018). 5.
A prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau
, haja vista ser o recorrente integrante de organização criminosa, não havendo falar em novos fundamentos. [...] (RHC 118.187/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“[...] 2. Nos termos da orientação desta Corte,
"é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
. [...]” (HC 327.069/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).

Se não há alteração fática, mostra-se injustificável
“deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).

Depois,
“não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva”
(HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).

Persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na gravidade concreta da conduta dos réus –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque o paciente permaneceu segregado no curso na ação penal:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...] (TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Diante do exposto, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva combatida, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de CARLITO FERREIRA, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021